Tribunal: TJMT
Processo: 1013247-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013247-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZIANE GONCALVES PEREIRA - CPF: 714.973.402-25 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS - VERBA DEVIDA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) - TEMA 551 STF - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

2.

Pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

3.

Recorrente prestou serviços ao estado de forma ininterrupta do mês de 07/2020 a 12/2023, conforme fichas financeiras e holerites juntados a exordial, assim comprovado desvirtuamento da contratação temporária pelo Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual é devido o recebimento do FGTS do período laborado, respeitada a prescrição quinquenal.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
ELIZIANE GONCALVES PEREIRA
, em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

A recorrente requer a reforma da sentença de improcedência, ao argumento que estou comprovado que laborou por contratos temporários de forma consecutiva, motivo pelo qual faz jus ao recebimento do FGTS.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidora por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Verificando-se que a contratação temporária do recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de FGTS, referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

O servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção de FGTS, referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3o, da CF/88.

Desse modo, como no presente caso, observando-se as fichas financeiras juntadas aos ID’s 238920671, 238920672, 238920673 e 238920674, a recorrente trabalhou de forma sucessiva sem interrupção desde 07/2020 a 12/2023, demonstrando o desvirtuamento do contrato temporário, levando o seu direito ao recebimento do FGTS.

Tendo em vista que a recorrente ajuizou a ação em
26/02/2024
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 26/02/2019
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ELIZIANE GONCALVES PEREIRA,
ante a sua tempestividade,

e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para declarar a nulidade dos contratos temporários entre o período de 07/2020 a 12/2023 e, condenar o requerido ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), no mesmo período, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024